Tribunal: TJDFT
Processo: 0727876-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727876-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA THAMAR TENORIO DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: CYLLO BRUNO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA THAMAR TENÓRIO DE ALBUQUERQUE em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação do Cumprimento de Sentença, processo no 0709246-43.2019.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela parte executada, ora agravante. A agravante assevera que é indevida a constrição que recaiu em sua conta corrente, sobre a quantia de R$ 125,51 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), pois consoante a mais recente jurisprudência do STJ, as quantias inferiores a quarenta salários mínimos são impenhoráveis, independentemente da modalidade da conta bancária. Afirma que os precedentes judiciais também vinculam as decisões judiciais, sendo necessário, para aplicação de entendimento diverso, a fundamentação que demonstre a distinção no caso em julgamento. Em razão disso, argui a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Aduz que comprovou ter recebido auxílio emergencial, o que demonstra sua parca condição financeira e a necessidade da quantia penhorada para seu sustento, razão pela qual deve ser posta a salvo de qualquer constrição, sob pena de ofensa ao preceito constitucional da dignidade da pessoa humana. Colaciona julgados sobre o tema. Por fim, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma parcial da decisão recorrida, reconhecendo-se a impenhorabilidade de todo o montante bloqueado. Preparo não recolhido, haja vista a concessão da gratuidade de justiça em Primeira Instância (ID 98100278 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. 1. PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO A agravante aduz a nulidade da decisão sob o fundamento de que não está devidamente fundamentada, pois não demonstrou a distinção do caso concreto ao precedente jurisprudencial invocado. Sem razão. O Código de Processo Civil prevê: Art. 489. São elementos essenciais da sentença: § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Inicialmente necessário delimitar que o artigo 11 do CPC prevê que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Os dispositivos transcritos não devem ser invocados destituídos de seu significado. Fundamentar a decisão não implica que o julgador esteja obrigado a responder todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não se verifica ausência de fundamentação quando os argumentos trazidos pela parte não são capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por intermédio de um simples silogismo, ainda que implícito, atendendo-se ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Cumpre, ainda, ressaltar que os julgados trazidos pela agravante e não aplicados na decisão não são vinculantes e, portanto, não se exige a aplicação e tampouco a demonstração da distinção do caso em julgamento. Portanto, a decisão que não se manifesta sobre os precedentes citados pela parte não é considerada nula quando estes precedentes não forem vinculantes, sendo este o entendimento que se faz na interpretação do art. 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. É dever do julgador enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida e declinar as razões de seu convencimento motivado. 2. O magistrado deve se manifestar acerca da superação do precedente invocado pela parte ou sua distinção com o caso em julgamento quando o precedente invocado for vinculante. Art. 489, § 1o, inc. VI, do Código de Processo Civil. 3. Inexiste omissão quando apreciadas as questões fundamentais necessárias ao julgamento do caso concreto. 4. Embargos de declaração desprovidos. (Acórdão 1361359, 07033635020218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, C/C, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, C/C, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. REJEITADA. SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. DATA DA SUSPENSÃO. ATUALIDADE DOS DÉBITOS NO MOMENTO DA SUSPENSÃO. COMPROVAÇÕES. INEXISTÊNCIAS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada. 4. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Ratificada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão agravada. 2. MÉRITO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tenho como presentes os requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 101413374– autos de origem): Promovida a consulta de valores através do SISBAJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 160,46 (ID 98575030). A executada impugnou a penhora (ID 98962995), alegando que a impenhorabilidade dos valores inferiores à quarenta salários-mínimos aplica-se a qualquer tipo de conta bancária, inclusive, conta corrente. Sustenta, ainda, que a penhora ocorrida na CEF-Caixa Econômica Federal deu-se em conta poupança e sobre valor oriundo de auxílio emergencial. Intimada nos termos do despacho de ID 99255394, a executada manifestou-se no ID 100722431 e documentos anexos. Decido. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Tais restrições estão, em grande parte, elencadas no art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades; outras são decorrência da interpretação principiológica da Dignidade da Pessoa Humana (a exemplo da impenhorabilidade de órteses e próteses que garantam a integridade física da pessoa, medicamentos de uso pessoal etc.) e também da própria razoabilidade (a exemplo da impenhorabilidade dos bens semoventes domesticados). Observando as hipóteses do art. 833, o que se vislumbra, porém, é que a exceção transformou-se em regra. A proteção dos bens do devedor é tamanha que poucas são as chances de o credor ver satisfeito o seu direito. Conquanto indispensável para a proteção da dignidade da pessoa, o regime das impenhorabilidades, seguindo apenas a leitura do art. 833, conduz a uma ideia de garantismo hiperbólico monocular do devedor - tomando emprestada a expressão utilizada por parte da doutrina penalista. O garantismo hiperbólico monocular, expressão adotada por Douglas Fischer, representa, no âmbito do processo penal, a interpretação dos direitos fundamentais com vistas à proteção e satisfação (exacerbada e desproporcional) apenas dos direitos dos acusados e/ou condenados, em detrimento dos direitos coletivos e sociais. No âmbito do processo civil, guardadas as devidas proporções, é possível identificar semelhante leitura protecionista quando observamos o processo de execução. Isso porque a realidade socioeconômica do país aponta que o rol de impenhorabilidades efetivamente blinda o patrimônio de parcela significativa da população brasileira. Essa visão míope da garantia patrimonial, contudo, não é condizente com o sistema jurídico, pois o direito do devedor não se sobrepõe ao do credor. Os interesses devem ser harmonizados, até mesmo porque o credor tem "o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o do CPC) e "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência" (art. 8o do CPC). Como, então, harmonizar tais interesses? Entendendo a finalidade da referida proteção. Quanto às verbas salariais, Daniel Neves defende que "[a] justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc." (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 1.320). Consequentemente, se o salário do devedor for suficiente para custear a sua manutenção (considerando ainda que, para as despesas do lar, os cônjuges têm o dever de contribuir na medida de suas possibilidades), todo o excedente é penhorável. A exceção prevista no §2o do art. 833 impõe um regime de penhorabilidade absoluta, isto é, ainda que os custos de vida do devedor ultrapassem a quantia, a verba é passível de expropriação. O que for inferior àquele valor deve ser objeto de averiguação, cabendo ao devedor apresentar em juízo os comprovantes das despesas médias com a sua manutenção e com a de sua família. Ademais, pela teleologia da norma é possível concluir que, se a verba salarial tem como objetivo a manutenção das necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc., quanto a estas despesas o regime da impenhorabilidade não pode ser oposto. Ou seja, despesas com escolas, planos de saúde, aluguel, condomínio não estão sujeitos à alegação de impenhorabilidade salarial. Quanto à impenhorabilidade dos valores investidos, esta apenas se justifica se a quantia compuser a chamada "Reserva de Emergência" e desde que o devedor se encontre em situação de anormalidade que exija a utilização imediata (exemplo: desempregado e sem fontes de renda) ou premente (exemplo: empregado com aviso-prévio de demissão) daquela verba. Nesta situação, estar-se-á garantindo o patrimônio mínimo do devedor de forma adequada. No caso dos autos, observo que a penhora SISBAJUD ocorreu no montante de R$ 160,46, sendo R$ 34,95 na Caixa Econômica Federal, R$ 1,86 no BCO C6 S.A e R$ 123,62 no Itaú Unibanco S.A, conforme se observa do ID 98575030 - Págs. 1/4. Em relação ao bloqueio realizado perante a Caixa Econômica Federal, no montante de R$ 34,95, observo que, de fato, restou comprovado que tal constrição ocorreu sobre valores oriundos de auxílio emergencial, conforme se observa do ID 100722438. E, consoante entendimento do TJDFT, o caráter impenhorável das verbas salariais também se aplica aos valores atinentes ao auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal (Lei n. 13.982/2020), uma vez que tal auxílio se destina justamente a garantir a subsistência do beneficiário no período da pandemia pela Covid-19: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ANÁLISE SEGUNDO O CASO CONCRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. AUXÍLIO EMERGENCIAL. BENEFÍCIO SOCIAL. IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 13.982/2020 E RESOLUÇÃO No 318/2020 DO CNJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora ofertada pelo agravante, mantendo a penhora sobre os valores bloqueados em sua conta salário e em conta destinada ao recebimento de auxílio emergencial. 2. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso, segundo os dados concretos extraídos dos autos, afigura-se correta a manutenção da penhora efetuada, devendo ser adequado apenas o percentual de desconto efetuado, para 20% (vinte por cento) da renda líquida auferida pelo agravante. 3. O auxílio emergencial instituído pelo Governo Federal foi criado para assegurar renda mínima à população em situação mais vulnerável em virtude da pandemia da Covid-19, sendo o benefício no valor de R$600,00 garantido a todos que se enquadrem nos critérios da Lei no 13.982/2020.O benefício possui caráter alimentar e se destina a garantir o mínimo existencial aos brasileiros atingidos pelos efeitos nefastos da pandemia. A referida verba se enquadra como impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e a ela não pode ser aplicada a mesma lógica da flexibilização da penhora sobre salários, por seu valor apenas ser suficiente para garantir a subsistência. No caso, identificado o recebimento do auxílio emergencial, por ter a verba caráter alimentar e se destinar a garantir o mínimo à subsistência, impõe-se o seu imediato desbloqueio, de forma integral, não se admitindo que parcela desse auxílio seja penhorada. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1311064, 07269945720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, , Relator Designado: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei) Por outro lado, da análise dos extratos de ID 100722432 ao ID 100722437, verifico que os demais bloqueios ocorreram em valores constantes em contas-correntes da devedora. Assim, se o devedor deixa permanecer em sua conta verbas relativas a meses anteriores, ainda que de origem salarial, a ideia que se tem é que ele não precisou se utilizar delas de imediato, não mais sendo consideradas como indispensáveis à sua sobrevivência. Além disso, tem-se entendido que a impenhorabilidade somente alcança o último salário recebido antes do bloqueio, daí que as parcelas salariais anteriores, se não utilizadas, permanecendo em conta corrente ou aplicação financeira, perdem o caráter alimentar e incorporam-se ao patrimônio do devedor, podendo sofrer constrição judicial para fins de pagamento de dívidas. Ressalto, ainda que, em relação ao bloqueio realizado perante o Itaú Unibanco, no montante total de R$ 123,82, a executada somente comprovou o bloqueio em conta-corrente de R$ 8,44 (ID 100722437 - Pág. 2). Portanto, ante a inércia da executada em comprovar eventual impenhorabilidade sobre o valor remanescente bloqueado (R$ 115,38), não constante do extrato juntado nos autos, mantenho a penhora, também, sobre tal valor remanescente. Ante o exposto, acolho em parte a impugnação à penhora, apenas no tocante ao valor bloqueado oriundo de auxílio emergencial (R$ 34,95), eis que impenhorável, determinado a sua liberação em favor da executada, devendo o valor remanescente bloqueado (R$ 125,51) ser liberado em favor da parte exequente. Preclusa a oportunidade recursal, intimem-se ambas as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicarem a chave PIX e seus dados bancários, visando a liberação de valores por meio de transferência eletrônica (artigo 906, parágrafo único do CPC). Na mesma oportunidade supra, deverá a parte exequente apresentar planilha atualizada do débito, decotando-se o valor penhorado na data do efetivo bloqueio e, após, atualizando-se apenas o remanescente. (destaques no original) Cinge-se a controvérsia em estabelecer se os valores constritos são alcançados pelo manto da impenhorabilidade. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a impenhorabilidade, estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Dessa forma, percebe-se que a quantia depositada em conta poupança será considerada impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. De início cabe ressaltar que, ainda que a recente jurisprudência do STJ entenda que são impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta salários mínimos) encontrados em qualquer conta bancária, não se trata de precedente vinculante, não sendo obrigatória sua observância. No caso dos autos, a penhora recaiu nas contas corrente da agravante e não em contas poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Por outro lado, o inciso IV do referido artigo, reconhece a impenhorabilidade de valores que são destinados ao sustento do devedor e de sua família. Nesse sentido, consoante apregoa o magistério de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, as hipóteses de impenhorabilidade descritas no artigo 833 do Código de Processo Civil representam a densificação da dignidade da pessoa humana (Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 4a edição, Revista dos Tribunais, 2012, p.660). Ainda, conforme Daniel Amorim Assumpção Neves: A Lei 11.382/2006, ao incluir no rol de impenhorabilidade os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários do profissional liberal, acatou antiga reivindicação amparada no princípio da isonomia, com fundamento na irrelevância da espécie de relação mantida pelo trabalhador para a obtenção de seus ganhos. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. In Manual de direito processual civil. 2a Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011, p. 858). Destarte, o que deve ser extraído para fins de identificação da verba como impenhorável, à luz do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é a sua natureza alimentar, o que não se reduz às hipóteses de verbas de índole salarial, pois ainda que uma verba não componha salário ou remuneração, dada a ausência de vínculo empregatício, é possível que ostente a característica de verba alimentar. No caso em análise, a agravante trouxe aos autos a comprovação de que recebeu o auxílio emergencial, benefício criado para assegurar renda mínima à população em situação mais vulnerável em virtude da pandemia da Covid-19 (ID 100722438 dos autos de origem). Assim, tenho que está demonstrado que a agravante se encontra em difícil situação econômica e que, apesar da liberação de R$ 35,95 (trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), por ser valor oriundo do auxílio emergencial, tenho que a constrição remanescente, de R$ 125,51 (cento e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), afeta sua subsistência, de modo que deve ser reconhecida sua impenhorabilidade. Transcrevo jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA PARCIAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBLIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO NO ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: "[...] A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1333781, 07026463820218070000, Relator: SANDRA REVES, Relator Designado: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PENHORA MENSAL. BACEN JUD. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - É ineficaz o deferimento de penhora mensal via Bacen Jud até a satisfação do débito, porque o devedor costumeiramente deixa de destinar recursos à conta bancária ou retira-os imediatamente, para evitar o seu bloqueio. Mantida a r. decisão que deferiu a penhora de 50% do valor constrito via Bacen Jud em conta-corrente do agravado-devedor, porque em percentual mais vantajoso ao agravante-credor do que os 30% pleiteado. III - O pedido subsidiário de penhora de percentual de salário diretamente na fonte pagadora não foi deduzido no Primeiro Grau, o que impede a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1289967, 07241937120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessária a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão e CONCEDO o feito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 31 de agosto de 2021 15:10:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador